Tribunal: TJSP
Processo: 1501897-72.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Apelação Criminal – LESÃO CORPORAL – Conjunto probatório suficiente para a condenação – Prova testemunhal. Declarações da vítima. Elemento subjetivo. Dolo configurado. Dosimetria da pena realizada com critério. Regime. Sem alteração. Negado provimento ao apelo.